Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARENTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA CONTRATANTE. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO, LEALDADE E BOA FÉ DA CONTRATADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia versa sobre a (ir)regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da agravante, em decorrência do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes com reserva de margem consignável.
II. No caso concreto, a recorrente foi submetida à aparente situação de desvantagem exagerada por não ter recebido informações adequadas acerca da natureza do vínculo contratual celebrado e dos ônus financeiros daí decorrentes, em nítida ofenda aos princípios trazidos pela Lei 8.078/1990 (art. 6o, inciso III).
III. No contexto, a suspensão dos descontos na folha de pagamento da consumidora, por se tratar de verba de natureza alimentar, é medida que se impõe. No mais, eventuais quantias devidas pela agravante poderão ser cobradas após o julgamento da questão meritória (sentença).
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.